Tribunal: TJDFT
Processo: 0733083-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733083-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora/Agravante, M.M.L., representada pela genitora, em face da r. decisão deste Relator (ID 50053210) que indeferiu a antecipação da tutela recursal nos autos do presente Agravo de Instrumento. Nas razões do recurso integrativo (ID 50386602), alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão e contradição, pois, diante do agravamento do seu quadro de saúde, após o ajuizamento da ação, inclusive por ter sido internada em UTI, faz-se necessário o deferimento do tratamento completo prescrito pelo médico, mormente a terapia psicológica pelo método ABA, cuja eficácia terapêutica, após mais de vinte anos de pesquisa, é corroborada pela prova dos autos, inclusive por parecer do Natjus em casos semelhantes. Salienta que, entre as quatro modalidades de terapias indicadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) para tratamento dos espectros do autismo, duas incluem o método ABA como base de aplicação, bem como a terapia com integração sensorial, na forma de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres, conforme prescrito pelo seu médico. Assevera que, em conformidade com a Lei no 14.454/2022, as terapias ora postuladas devem ter cobertura obrigatória pela Agravada, especialmente após a definição legal de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS tem caráter exemplificativo. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com a condenação da Agravada na obrigação de “promover a autorização dos tratamentos prescritos pelo médico assistente em decorrência do agravamento da saúde da agravante, a fim de garantir a incolumidade física e psíquica da menor, evitando a piora no quadro de saúde, piora essa que pode causar um dano grave ou até mesmo irreversível.”. Intimada, a Embargada não apresentou manifestação aos Aclaratórios (ID 50524199). Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo não provimento dos embargos de declaração (ID 51136727). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. Observa-se que o laudo médico, datado de 27/6/2023 (ID 50390909) e apresentado pela Autora/Embargante com o recurso integrativo, é o mesmo laudo juntado por ocasião da interposição do recurso e, portanto, não foi ignorado por este magistrado. Importante consignar que o relatório do Hospital Santa Helena (ID 50435130), com a evolução médica da internação da Autora/Embargante em UTI pediátrica, ocorrida em 31/7/2023, não comprova a relação de causalidade entre a intercorrência e a ausência dos tratamentos postulados na inicial. Observa-se que a r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a Embargante fora beneficiada por decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0725047-60.2023.8.07.0000, que lhe garantiu as sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia receitadas pelo médico assistente dela, e que, quanto aos métodos específicos para as sessões de fisioterapia, de fonoaudiologia e de terapia ocupacional, o pedido não prescinde da instrução processual para comprovação da eficácia médica. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão ou contradição na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a Autora/Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator